Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711665-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DE PREÇO. PRAZO ENTRE A PROPOSTA E A ASSINATURA DO CONTRATO. ANUÊNCIA COM O VALOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 54, § 3o, da Lei no 8.666/93 estabelece que, decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 2. No caso presente, tanto o edital quanto o contrato preveem que para o efeito de reajuste o contrato deveria ser assinado no prazo de sua validade. 3. O licitante assinou o contrato em 6.7.2016, ou seja, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta oferecida em 3.12.2015, considerando-se anuente com os preços já pactuados. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40, inciso XI, e 65, § 8o, ambos da Lei 8.666/93, 28 da Lei 9.069/95, e 3o, caput, da Lei 10.192/2001, ao decidir pela preclusão lógica dos reajustes cobrados na inicial. Sustenta que o reajustamento dos valores do contrato tem como marco inicial a data da proposta e não a data de assinatura do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e XXII, e 97, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, inciso XI, e 65, § 8o, ambos da Lei 8.666/93, 28 da Lei 9.069/95, e 3o, caput, da Lei 10.192/2001, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Contrato no 546/2016-ASJUR/PRES, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e XXII, e 97, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030